Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-51.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002947-51.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEISIENE COSTA - CPF: 048.765.565-63 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), WESLA NOGUEIRA GOZ (APELADO), WESLA NOGUEIRA GOZ - CPF: 049.941.941-30 (APELADO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegada falha na prestação de serviços odontológicos estéticos. A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da indevida atribuição do ônus probatório à consumidora, defende a incidência da inversão do ônus da prova e da obrigação de resultado inerente ao procedimento estético, e requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil da profissional ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova e da ausência de produção de prova pericial;
(
ii
) estabelecer se os elementos probatórios produzidos pela consumidora são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço odontológico estético e ensejar a responsabilização civil da profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumidora, após ser intimada para especificar provas, manifesta expressamente interesse no julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da ausência de produção de prova pericial apta a demonstrar tecnicamente o alegado defeito do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever de o consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora o procedimento odontológico de finalidade exclusivamente estética constitua obrigação de resultado, a presunção de culpa do profissional não dispensa a demonstração inicial de elementos mínimos que tornem verossímil a alegação de insucesso do tratamento.

Fotografias, conversas eletrônicas e comprovantes de pagamento, desacompanhados de avaliação técnica, não permitem concluir, com segurança, que as alterações de coloração decorreram de negligência, imprudência ou imperícia da profissional, nem afastam outras causas possíveis para o resultado observado.

A realização posterior de novo tratamento por outra profissional, com resultado satisfatório, não comprova, por si só, a existência de falha técnica na execução do procedimento anteriormente realizado.

A sentença não apresenta contradição ao reconhecer a possibilidade de alterações de coloração e, simultaneamente, concluir pela ausência de prova técnica capaz de estabelecer o nexo causal entre tais alterações e a conduta da profissional.

A ausência de demonstração do defeito do serviço e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Nos procedimentos odontológicos de finalidade estética, a obrigação de resultado gera presunção de culpa, mas exige demonstração inicial de que o resultado contratado não foi alcançado.

A opção da parte pelo julgamento antecipado da lide afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa fundada na ausência de produção de prova pericial.

A inexistência de prova técnica apta a demonstrar o defeito do serviço e o nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil do profissional liberal.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, § 4º; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 0253603-44.2013.8.13.0702, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 16.04.2024, pub. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Indenização por Danos Materiais, Morais e
Estéticos
julgada

improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento
das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que a sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza consumerista da relação jurídica, mas, contraditoriamente, exigiu da consumidora a produção de prova técnica para comprovar a falha do serviço.

Defende que, em procedimentos odontológicos de finalidade exclusivamente estética, há obrigação de resultado, competindo ao profissional demonstrar a inexistência de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

Argumenta que produziu toda a prova que razoavelmente poderia apresentar, consistente em fotografias, conversas, comprovantes de pagamento e demonstração da necessidade de refazer integralmente o tratamento, enquanto a profissional, que detinha conhecimento técnico, acesso ao prontuário e demais elementos especializados, não produziu qualquer prova técnica apta a demonstrar a regularidade do procedimento.

Acrescenta que exigir da consumidora a elaboração de laudo especializado ou perícia configura imposição de prova impossível e incompatível com a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Argui
ainda, que a perícia atualmente sequer seria viável, uma vez que as facetas anteriormente instaladas já foram substituídas por outro procedimento realizado por terceira profissional.

I
nvoca precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais acerca da necessidade de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da caracterização do cerceamento de defesa quando a improcedência decorre justamente da ausência de prova cuja produção competia ao fornecedor.

Aponta
que o procedimento contratado possui finalidade exclusivamente estética, caracterizando típica obrigação de resultado, circunstância que faz surgir presunção de culpa diante do resultado insatisfatório obtido.

Destaca
que comprovou a existência do defeito mediante fotografias que evidenciariam manchas e diferenças de coloração nas facetas, conversas mantidas com a profissional e a necessidade de refazer completamente o tratamento com outra dentista, ocasião em que obteve o resultado esperado.

Assinala
que a requerida
limitou-se
a apresentar alegações genéricas sobre possíveis causas externas para as manchas, sem juntar prontuário, laudo clínico, documentação técnica, especificação dos materiais empregados ou qualquer outro elemento capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Aduz que a própria sentença reconhece a existência das manchas ao admitir que poderiam decorrer de diversas causas, o que demonstraria contradição interna ao afirmar, simultaneamente, que as fotografias não seriam conclusivas quanto à existência do
defeito. Defende, por conseguinte, que a ausência de prova técnica da requerida conduz ao reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Assevera
que houve interpretação equivocada de sua manifestação acerca da produção de provas, esclarecendo que apenas informou não possuir outros elementos para juntar aos autos, sem renunciar à produção de prova técnica nem assumir ônus probatório que competiria à fornecedora do serviço.

Salienta
que a requerida, embora tenha mencionado em contestação o interesse em prova pericial, permaneceu inerte quando intimada para especificar ou produzir provas.

Acrescenta
que
a sentença incorreu em contradição ao, de um lado, considerar inconclusivas as fotografias e, de outro, admitir expressamente que as manchas poderiam possuir diversas causas, concluindo, ainda assim, pela ausência de demonstração da culpa e do nexo causal, apesar da inexistência de qualquer prova técnica produzida pela profissional.

Ao final,
pede o
provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação dos serviços odontológicos e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente da indevida atribuição do ônus probatório à consumidora, com a correta aplicação da inversão do ônus da prova prevista nos
arts
. 6º, VIII, e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do Cerceamento de Defesa e Ônus da Prova

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o ônus da prova deveria ter sido invertido, cabendo à dentista provar a perfeição do serviço.

Contudo, conforme os elementos constantes nos autos, observa-se que o magistrado intimou as partes para especificarem provas (I
d.
199179472). Em resposta, a autora manifestou expressamente não ter interesse em novas provas, entendendo que o processo estava maduro para julgamento (I
d
201329365).

Assim sendo, ao requerer o julgamento antecipado, a apelante assumiu o risco de não produzir a prova técnica (perícia odontológica) necessária para aferir a qualidade do material e a técnica aplicada. O Código de Defesa do Consumidor, embora preveja a inversão do ônus da prova, não desonera a consumidora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Do Mérito

A relação entre as partes é de consumo, como reconhecido na sentença (ID de origem 213378576). A apelante é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, e a apelada é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, §2º, do mesmo diploma.

Tratando-se de profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, conforme o art. 14, §4º, do CDC, exigindo a demonstração de culpa — negligência, imprudência ou imperícia — como pressuposto da obrigação de indenizar.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em procedimentos odontológicos de finalidade exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional é de resultado. Nessa hipótese, a demonstração do insucesso pelo consumidor gera presunção de culpa do fornecedor, deslocando o ônus probatório para que este demonstre a ausência de falha em sua atuação.

Todavia, essa presunção não é absoluta e não dispensa a demonstração mínima, por parte do consumidor, de que o resultado contratado não foi alcançado. Cabe ao consumidor apresentar elementos probatórios que tornem verossímil a alegação de defeito no serviço prestado, para que, a partir daí, o ônus de afastar a presunção de culpa recaia sobre o fornecedor.

No presente caso, a apelante apresentou fotografias dos dentes, prints de conversas com a apelada e comprovantes de pagamento (ID de origem 213378576). Esses elementos, contudo, revelam-se insuficientes para demonstrar, com o mínimo de segurança técnica, que as manchas alegadas decorreram de falha na execução do procedimento pela apelada.

As fotografias foram produzidas em condições distintas de iluminação e ângulo, o que compromete qualquer
comparação técnica entre o resultado obtido e o resultado esperado. Não há laudo, avaliação clínica ou qualquer outro elemento técnico que permita concluir, com segurança, que as alterações de coloração observadas nas imagens decorrem de imperícia, negligência ou imprudência da apelada, e não de fatores externos como higiene bucal, hábitos alimentares ou o próprio processo natural de hidratação das facetas de resina — fenômeno expressamente mencionado pela apelada nas conversas juntadas aos autos (ID 181319257, pág. 12).

A apelante alega que a realização de novo procedimento com outra profissional, com resultado satisfatório, demonstraria a falha da apelada. Esse argumento não prospera. O fato de outra profissional ter obtido resultado satisfatório não comprova, por si só, que o procedimento anterior foi executado de forma incorreta. Diferentes profissionais utilizam técnicas e materiais distintos, e o novo procedimento foi realizado em momento e condições diversas, sem qualquer avaliação técnica comparativa entre os dois serviços.

Registre-se que a apelante, ao ser intimada para especificar provas (ID 199179472), optou expressamente pelo julgamento antecipado (ID 201329365),
abrindo mão da
produção de prova pericial que seria o meio idôneo para demonstrar tecnicamente a existência de defeito no serviço prestado. Essa escolha processual, feita de forma livre e assistida por advogado, não pode ser posteriormente utilizada como fundamento para a reforma da sentença.

A apelante aponta
ainda
contradição na sentença ao argumento de que, em um momento, a decisão nega a existência de manchas e, em outro, admite sua existência ao cogitar possíveis causas externas (ID de origem 213378576).

A leitura integral da sentença, porém, não revela contradição lógica. Ao afirmar que "as imagens apresentadas pela autora não são conclusivas quanto à existência de manchas significativas", a sentença não nega a existência de qualquer alteração de coloração, mas sim afasta a possibilidade de concluir, com base nas fotografias produzidas, que tais alterações são significativas e decorrem de falha técnica. Ao afirmar, na sequência, que "as manchas relatadas pela autora podem ter diversas causas", a sentença apenas reconhece que, ainda que existam alterações de coloração, estas não são necessariamente atribuíveis à conduta da apelada.

Trata-se de raciocínio coerente: a existência de alguma alteração de coloração não implica, automaticamente, a existência de falha técnica no procedimento. A ausência de prova técnica que estabeleça o nexo causal entre a conduta da apelada e as alterações observadas é justamente o fundamento central da improcedência, e esse fundamento é logicamente consistente.

Com base nos elementos constantes nos autos, a sentença merece ser mantida em sua integralidade. A apelante não produziu prova técnica suficiente para demonstrar a falha no serviço prestado pela apelada, tendo optado conscientemente pelo julgamento antecipado do mérito. A ausência de prova do defeito e do nexo causal entre a conduta da apelada e os danos alegados impede o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRATAMENTO DENTÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - DEPENDÊNCIA DA APURAÇÃO DO ERRO DO DENTISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE
PROVA DO DANO. I - É subjetiva a responsabilidade civil decorrente de erro médico, em casos de negligência, imprudência ou imperícia que possam causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e do art. 951 do Código
Civil .
II - Responde a clínica ou o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe. III - Ausente nos autos a prova de erro no tratamento adotado pelos profissionais da ré para o tratamento dentário da autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pleito autoral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0253603-44.2013 .8.13.0702 1.0000 .24.092351-6/001, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso

e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa

ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026